Tribunal: TJSP
Processo: 1002104-19.2019.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Responsabilidade civil – Ação de indenização por danos morais e materiais – Acidente de consumo em brinquedo dentro de shopping – Ônus probatório que cabe às requeridas – Relação de consumo – Danos materiais comprovados – Dever de indenização – Danos morais – Redução – Cabimento – Verba honorária bem fixada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636437
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002104-19.2019.8.26.0248, da Comarca de Indaiatuba, em que são apelantes GSA
DIVERSOES LTDA - FANTASY PARK e TSC NOVE SHOPPING CENTER S/A, é
apelada CARINE BRAVI CONTE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-19.2019.8.26.0248 -Voto no
2
APELANTES:
GSA DIVERSÕES LTDA – FANTASY PARK e TSC NOVE
SHOPPING CENTER S.A.
APELADA:
CARINE BRAVI CONTE OLIVEIRA
COMARCA:
INDAIATUBA
EMENTA: Responsabilidade civil Ação de indenização por
danos morais e materiais Acidente de consumo em brinquedo
dentro de shopping Ônus probatório que cabe às requeridas
Relação de consumo Danos materiais comprovados Dever
de indenização Danos morais Redução Cabimento
Verba honorária bem fixada Recurso parcialmente provido.
VOTO N° 44.505
(processo digital)
Trata-se de recurso de apelação contra r. sentença
de fls. 213/218, que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por
danos morais e materiais relativa a responsabilidade civil por acidente de
consumo em brinquedo dentro de shopping.
Apela a ré GSA Diversões Ltda. EPP a fls. 230/244,
buscando a reforma da decisão. Sustenta que é parte ilegítima para compor o
polo passivo da demanda porque nunca prestou os serviços declinados na
exordial. Afirma que não consta dos autos documento algum que a vincule à
apelante na qualidade de prestadora dos serviços narrados ou que demonstre
qualquer relação jurídica entre elas. Alega que as provas acostadas à inicial
não comprovam que a apelada esteve no shopping, não tendo ela se
desincumbido de seu ônus de provar os fatos relatados. Sustenta ausência de
provas do fato ilícito, do nexo causal e dos danos morais. Requer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-19.2019.8.26.0248 -Voto no
3
improcedência da ação ou redução do valor arbitrado na indenização por
danos morais e a redução da condenação relativa à verba sucumbencial.
Apela também a ré TSE Nove Shopping Center S.A.
a fls. 250/261. Sustenta sua ilegitimidade passiva porque apenas cede seu
espaço para a instalação da estrutura. Afirma a inexistência de prática de ato
ilícito e de nexo causal entre o dano alegado e a conduta do empreendimento.
Alega culpa exclusiva da vítima. Sustenta a inexistência de danos morais e,
alternativamente, pugna pela redução da quantia arbitrada.
Processado o recurso, com contrarrazões, subiram
os autos, sobrevindo o recebimento do apelo.
É o relatório.
Cuida-se de ação de indenização por danos morais
e materiais relativa a responsabilidade civil por acidente de consumo em
brinquedo dentro de shopping.
A
demanda
foi
julgada
para
condenar
solidariamente as requeridas ao pagamento relativo aos danos materiais de
R$8.025,00 (oito mil e vinte e cinco reais) e morais de R$10.000,00 (dez mil
reais) sofridos pela autora nas dependências das rés, além do ônus da
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-19.2019.8.26.0248 -Voto no
4
Preliminarmente,
afasto
as
alegações
de
ilegitimidade passiva das rés. Repriso a seguir a fundamentação do i.
magistrado “a quo” porque corretamente analisada a questão:
Quanto à ilegitimidade passiva da primeira
requerida, GSA Diversões Ltda., este juízo constatou, em consulta na
JUCESP que as duas empresas, ou seja, a que está presente no polo
passivo da ação, bem como, a que esta indica como sujeito legítimo,
possuem os mesmos sócios, o que configura o mesmo grupo econômico,
não havendo diferença diferenciação das empresas frente ao consumidor.
Já quanto a ilegitimidade da segunda requerida,
TSC NOVE Shopping Center S/A, esta também fica afastada uma vez que
as condições da ação devem ser aferidas em tese e in statu assertionis, ou
seja, de acordo com a pretensão exposta na petição inicial, de modo que,
deve ser reservada ao mérito a análise concreta sobre a efetiva existência
dessa alegada responsabilidade abstrata, imputada pela parte autora.
Pelos documentos acostados aos autos, restou
devidamente provado o acidente que ensejou em danos físicos à autora,
caracterizando a falha na prestação dos serviços. E diante das alegações e
provas encartadas pela autora à inicial, as requeridas não foram capazes de
desconstituir o direito da consumidora, mesmo porque se trata de relação de
consumo e, deve, portanto, ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor,
inclusive com a inversão do ônus da prova.
Tendo feito a autora prova mínima da constituição
de seu direito, caberia às rés elidir suas afirmações, mas elas assim não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-19.2019.8.26.0248 -Voto no
5
fizeram.
Não há que se falar em culpa no caso porque a
responsabilidade das requeridas é objetiva, devendo elas arcar com eventuais
danos aos seus consumidores.
Em relação ao pedido de redução do valor arbitrado
a título de danos morais, com razão as apelantes. A dosimetria deve se pautar
nos critérios de razoabilidade e proporcionalidade a fim de não ensejar
enriquecimento ilícito à parte, sem esquecer de que deve servir como
advertência ao causador do dano para coibir práticas futuras.
Desse modo, entendo como adequada a redução da
quantia arbitrada em R$10.000,00 (dez mil reais) para R$5.000,00 (cinco mil
reais), incidente correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça
a partir do ato ilícito, consoante o disposto na Súmula 43 do STJ, e juros
moratórios de 1% ao mês, a contar do evento danoso, nos termos da Súmula
54 do STJ.
Nesse sentido:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E
ESTÉTICOS. Acidente em brinquedo localizado em Shopping Center.
Autor que fraturou a mão direita. Responsabilidade pelo fato do produto.
Dano e nexo de causalidade vislumbrados. Responsabilidade objetiva.
Lucros cessantes comprovados. Danos morais configurados. Indenização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-19.2019.8.26.0248 -Voto no
6
arbitrada em R$5.000,00, quantia que atende aos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade. Aplicabilidade da Súmula 326 do
STJ. Inexistência de interesse recursal do autor para impugnar o desconto
da franquia do seguro. Sentença mantida. Recurso da ré desprovido e não
conhecido
o
do
autor.
(TJSP;
Apelação
Cível
0000215-
95.2007.8.26.0659; Relator (a): Milton Carvalho; Órgão Julgador: 36a
Câmara de Direito Privado; Foro de Vinhedo - 1a Vara; Data do
Julgamento: 28/01/2019; Data de Registro: 28/01/2019)
Ação de indenização. Criança que se acidenta em
brinquedo destinado a recreação infantil em restaurante, conhecido como
pula pula e sofre corte na cabeça, após se chocar contra haste desprovida
de proteção. Responsabilidade objetiva do estabelecimento. Dano moral in
re ipsa. Redução do valor arbitrado, todavia, para adequação aos critérios
da razoabilidade e proporcionalidade. Recurso parcialmente provido.
(TJSP; Apelação Cível 1049128-16.2017.8.26.0506; Relator (a): Walter
Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão
Preto - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data de Registro:
19/06/2020)
RESPONSABILDAIDE
CIVIL.
Ação
indenizatória.
Sentença de improcedência. Interposição de apelação pela autora. Uso do
brinquedo skate elétrico. Acidente de consumo. Queda. Fratura de pulso
esquerdo. Autora que assinou termo de responsabilidade, por meio do
qual mostrou ter ciência de que o uso do brinquedo skate elétrico é uma
atividade que envolve riscos de natureza física e material, mas os assumiu
integralmente, eximindo os réus de qualquer responsabilidade com relação
aos danos decorrentes de tal atividade. Contudo, os elementos constantes
nos autos indicam que os réus agravaram o risco inerente à atividade e,
por esta razão, também são responsáveis pelo acidente de consumo.
Ausência de fornecimento de munhequeiras, as quais são recomendadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-19.2019.8.26.0248 -Voto no
7
para o exercício da atividade e poderiam ter protegido os pulsos da
consumidora no momento da queda. Cláusula contratual que busca eximir
o fornecedor do serviço de responsabilidade advinda da relação de
consumo é considerada nula de pleno direito. Inteligência do artigo 51,
inciso I, do CDC. Prestação de serviço defeituoso, que não ofereceu a
segurança que dele se esperava. Réus que devem responder solidária e
objetivamente pela reparação dos danos que a autora suportou em
decorrência do acidente de consumo, conforme o artigo 14, § 1o, do CDC.
Acidente de consumo que causou a fratura do pulso esquerdo da autora.
Necessidade de cirurgia. Afastamento temporário de atividades laborais.
Autora que tem direito à reparação por danos morais, em virtude da
violação da sua integridade física. Fixação da indenização por danos
morais em R$ 15.000,00. Reforma da r. sentença. Apelação provida.
(TJSP; Apelação Cível 1007182-24.2017.8.26.0002; Relator (a): Carlos
Dias Motta; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2018; Data de Registro:
28/11/2018)
Assim, de rigor, a parcial reforma da r. sentença de
primeiro grau, apenas para a redução da quantia relativa ao dano moral,
merecendo integral confirmação no restante.
Nada a alterar quanto à verba honorária porque bem
fixada, certo que a redução de indenização por dano moral não gera
sucumbência recíproca, nos termos da Súmula 326 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Neste ponto, vale salientar que, se nos termos da Súmula
326 do Colendo Superior Tribunal de Justiça a redução de indenização moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002104-19.2019.8.26.0248 -Voto no
8
não gera sucumbência recíproca, tampouco caracteriza sucumbência da
autora.
Pelo exposto, por esses fundamentos, dou parcial
provimento ao recurso.
VIANNA COTRIM

RELATOR